Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-70.2018.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000392-70.2018.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: GILDEMARIO FREIRES OLIVEIRA.
Recorrida: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Data do Julgamento: 10/03/2022.
Relatora: Dra. Lúcia Peruffo.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CESSÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILDIADE DO DÉBITO - DEVIDA - LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o contrato originário do débito, tampouco o termo de cessão público.
3. Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
4. Comprovada falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
5. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-70.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDEMARIO FREIRES OLIVEIRA - CPF: 417.583.768-05 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

VOTO DA RELATORA

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil para a parte recorrente, contendo nome do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito, verifico que em contestação houve a juntada do extrato de empréstimo CDC com indicação do valor financiado, o valor solicitado, IOF, juros, CPF do cliente e, mais importante, houve a indicação da data do crédito (05.09.2014) e a agência bancária (Ag 3984) e conta corrente (15966) em que houve o crédito do valor financiado, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente, se limitando a parte promovente a exigir apresentação de contrato escrito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que apesar da ausência de notificação não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida, além de estar instruído com o extrato do empréstimo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

VOTO-VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o reclamante e seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9%, e honorários advocatícios, fixados em 10%, ambos sobre o valor da causa.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que não restou comprovada a relação jurídica contratual que foi objeto da cessão de crédito.

A requerida sustenta a legitimidade da negativação, aduzindo ser cessionária de direitos creditórios do Banco do Brasil S/A, instituição com a qual a recorrida manteve contrato que restou inadimplido.

A douta relatora votou pelo improvimento do recurso, fundamentando no fato de que a origem da dívida restou devidamente comprovada.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela douta relatora, entendo que a legalidade da cobrança não restou comprovada.

Cabia à requerida fazer a prova da contratação entre a empresa cedente e o reclamante, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois não foi apresentado o contrato originário do débito, tampouco o termo de cessão público.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamada junta apenas uma declaração privada de cessão de crédito, a qual não consta nenhum carimbo ou comprovação de autenticidade, e ainda, de forma genérica, conforme id de no 21587242.

Ademais, além do termo genérico apresentado, a reclamada junta apenas telas sistêmicas para comprovar o suposto vinculo com o reclamante, conforme ids de nos 21587243 e 21587244.

Desta forma, a parte recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. (...) Cessão de direito.
Ainda que se flexibilize a regra que exige a notificação do devedor para que a cessão seja eficaz (art. 290 do CC), quando a controvérsia se estabelece sobre a existência do débito, é do credor o ônus da prova da sua existência, pois não é dado exigir da parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Os autos, não apresentam qualquer prova da existência de contrato, de modo que se conclui pela inexistência do débito.
5 - Danos morais. Os documentos de ID 3274334, demonstram que as inscrições feitas pela parte ré ocorreram nos dias 12/06/2016 e 08/06/2016, nos valores de R$ 345,70 e R$ 261,16, respectivamente, sendo que

já existiam outras negativações, todas de datas anteriores (ID. 3274368 - pág. 2), devendo ser aplicado ao caso a súmula 385 do STJ, que prevê o não cabimento de indenização por dano moral quando há inscrições inexistentes. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.”
(Acórdão n.1081279, 07020949720178070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA-CORRENTE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CESSIONÁRIA PELO APONTAMENTO INDEVIDO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...) A apelante não apresentou documentos que comprovem a existência do contrato que teria dado origem ao débito que gerou a inscrição, cujo crédito lhe teria sido cedido pelo primitivo credor, Banco Santander
, tampouco a preexistência de anotações a assegurar a aplicação da Súmula 385 do STJ, ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC). Além disso, deveria, como cessionário do crédito, verificar, de forma diligente, a veracidade da existência do débito no momento do contrato ou anteriormente à negativação do autor nos cadastros restritivos. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante, o que não é o caso dos autos.”
(Ap 146453/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Todavia, constata-se através do histórico de negativação anexo na contestação, a existência de restrição anterior promovida pelo “Cartório de Protesto” em 19/10/2016, que foi excluída somente em 24/04/2018. Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida (29/03/2018), havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, infere-se que há apontamento negativo preexistente, o qual afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO
-
RECLAMAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR
-
VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA
-
FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR
-
FRAUDE EVIDENCIADA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS
-
INOCORRÊNCIA
-
NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR
-
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
-
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS
-

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO

-

SÚMULA 385 DO STJ

-

APLICABILIDADE

-

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES

-

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6o, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais.

2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos.

3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(
Recurso Inominado no 926/2013
, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr.
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 15/04/2014) (destaquei).

Por fim, a condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ou de seu advogado ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto da ilustre relatora, e voto pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso interposto, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022